Tribunal: TJSP
Processo: 1023696-65.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Honorários sucumbenciais. Majoração. Trabalho adicional em grau recursal não realizado. Acolhimento. Omissão. Não apreciação dos requisitos necessários para validade da compra e venda através de procuração com a cláusula "EM CAUSA PRÓPRIA". Ocorrência. Acolhimento em parte dos aclaratórios, tão somente para sanar a contradição e a omissão apresentadas, mas sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Honorários sucumbenciais. Majoração. Trabalho adicional em grau recursal não realizado. Acolhimento. Omissão. Não apreciação dos requisitos necessários para validade da compra e venda através de procuração com a cláusula "EM CAUSA PRÓPRIA". Ocorrência. Acolhimento em parte dos aclaratórios, tão somente para sanar a contradição e a omissão apresentadas, mas sem efeito modificativo quanto ao resultado final, mantendo-se a decisão de desprovimento do recurso. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.